Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. IMÓVEL. GARANTIA DA DÍVIDA. PROPRIEDADE. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento na qual a Autora/Apelante postula, em nome próprio, o reconhecimento da propriedade do imóvel, dado em garantia à quitação da dívida reconhecida no acordo firmado no âmbito da Justiça do Trabalho entre ela e o Reclamado/Devedor Espólio de Sinval.
2. Segundo entendimento do c. STJ, “A Justiça Especializada é competente para processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive os incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões.” (AgInt no CC n. 164.110/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 3/10/2019.)
3. Além de postular em nome próprio o reconhecimento do direito de propriedade em favor de terceiro, o imóvel objeto dos autos é bem público, cuja ocupação privada não evidencia posse, mas, sim, mera detenção.
4. Apelação conhecida e não provida.